Tribunal: TJMT
Processo: 1015774-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015774-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 052.592.541-47 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 052.592.541-47 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVANTE), MARLON VINÍCIUS BORGES DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
, DIANTE DA REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS POR ESTE TRIBUNAL – IMPROCEDÊNCIA – EFETIVA REITERAÇÃO DE MATÉRIAS – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Inalterado o panorama fático, deve ser extinto o
habeas corpus
que reitera matéria já decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Marcos Wagner Santana Vaz
em face da decisão que extinguiu monocraticamente a ação de
habeas corpus
n.

1015774-12.2019.8.11.0000, diante da reiteração de teses já enfrentadas no
habeas corpus
n. 1009472-64.2019.98.11.0000.

O agravante, em resumo, reproduz os argumentos postos na ação constitucional, sustentando
a ilegalidade da prisão preventiva, bem como ressaltando o direito de responder ao processo em liberdade.

Alega, de modo genérico, que “o
agravante trás a baila com o novo pedido é a ocorrência de fatos novos que incidiram durante a instrução criminal, com o depoimento dos policiais e de testemunhas, demonstrando que a prisão pode ser substituída por cautelares diversa da prisão, evidenciando que existe constrangimento ilegal com a permanência do agravante no cárcere, o que é perfeitamente viável a análise pela via de Habeas Corpus, fatos que era de desconhecimento dessa Corte quando da análise da decisão anterior” (sic).

Requer o agravante seja o
habeas corpus
levado à apreciação da eg. Segunda Câmara Criminal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Pretende o agravante a reforma da decisão que extinguiu monocraticamente a ação de
habeas corpus
, diante da reiteração de teses já enfrentadas no
habeas corpus
n. 1009472-64.2019.98.11.0000.

Não obstante, a decisão não merece correção, pois, realmente, deu-se a mencionada reiteração de teses, não havendo fatos novos que pudessem alterar a decisão anterior desta Corte.

Com efeito, no habeas corpus extinto, o apelante alegava que

“
inexistiriam indícios de autoria em relação ao paciente, visto que a arma supostamente utilizada no crime não pertenceria ao paciente. Afirma, ainda, que a decisão combatida não demonstrou, com base em fatos/elementos concretos, em que medida a liberdade de locomoção do paciente coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal, sobretudo diante da suficiência e adequação da adoção de outras medidas cautelares, menos gravosas”.

Lado outro, no
habeas corpus
antecedente, o de n. 1009472-64.2019.98.11.0000, foram enfrentadas as mencionadas teses, veja-se:

“Preambularmente, impende consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar o paciente do cenário do crime, pondo-o ao largo da imputação, não comporta exame no acanhado meato do habeas, de resto a constituir truísmo, porquanto de mister a tanto arrancar subsídio da ação de conhecimento, não raro, a dizer com provas.

Seja como for, o impetrante não logrou desconstituir os indícios de autoria que pesam em desfavor do paciente, que “[...] foi preso em flagrante delito no mês de novembro de 2017 pela prática do crime de porte de arma de fogo. Ademais, o relatório policial demonstrou com base no laudo pericial que a referida arma apreendida com Matheus foi a mesma utilizada nos homicídios de Josué Claudio e Marlon Vinícius. Some-se a isso o fato de que Matheus Santana de Almeida é suspeito de fazer ‘cobrança’ para traficantes, e que possuía uma arma de fogo, um revólver calibre 38, e possivelmente andava fazendo cobrança de pagamento de usuários e traficantes que não pagavam pelas drogas adquiridas” [fl. 04 ao Id n. 8537948, sic], elementos hábeis a revelar o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.

Nessa ordem de ideias, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da gravidade em concreto da conduta, dado que, conforme gizado pelo juízo a quo, “[...] foi encaminhado à POLITEC a arma de fogo apreendida com o suspeito Matheus Santana de Almeida, juntamente com o projétil de fogo retirado do corpo da vítima Marlon Vinícius Borges da Cruz, [...] e o resultado deu positivo.

E, por haver fundadas suspeitas de que Matheus também pudesse estar envolvido no crime de homicídio praticado contra a vida de Josué Cláudio da Silva, homicídio ocorrido no mês de março de 2017 [...]”

Como bem se vê, foram enfrentadas as teses pelo colegiado, que decidiu pela denegação da ordem, de modo que não se faz cabível a renovação do
habeas
com os mesmos fundamentos, sobretudo porque, ao contrário do quanto apontado genericamente pela defesa, não foi demonstrada a modificação fática que possibilitaria a reanálise da questão.

Assim, trata-se o presente recurso de mero inconformismo quanto à decisão monocrática, sem o apontamento de fundamentos que levem à reforma perseguida.

Diante a obviedade de reiteração de tese enfrentada por esta e. Câmara em julgamento definitivo, rediscuti-la é completamente descabido
.

Diante do exposto, inalterado o panorama fático, imperativa a confirmação da decisão guerreada.

Logo,
desprovejo
o Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020